Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715432-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORREA &amp; JESUS LTDA - ME, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS, ALEX CORREA DE JESUS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos (ID 4165579), INTIME-SE A PARTE EMBARGADA para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator